Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-93.2023.8.11.0079
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O Mercado Pago é uma plataforma digital, inclusive na adesão (site/App), que funciona como carteira digital do Mercado Livre, atuando como intermediário de pagamento entre o vendedor individual e o comprador, bandeiras de cartão de crédito e bancos, entre outros serviços. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Reconhecida a relação jurídica (abertura de conta, cartão de crédito e empréstimo) e na ausência de impugnação válida em relação à contratação do crédito (data, número de telefone, e-mail e crédito em conta reconhecida) aliado à ausência de resistência à sugerida fraude, induz à legitimidade da contratação e respectiva cobrança. 5- Ao correntista, em especial em ambiente virtual, na ocorrência de possível fraude, é indispensável utilize de todos os mecanismos à disposição para garantia da defesa do direito que afirma ter, quando da petição inicial/impugnação à contestação, em sede de Juizado Especial. 6- Todos contratos/regulamentos de serviços celebrados com instituições financeiras, por determinação legal, estão disponíveis em ambiente virtual de fácil acesso ao correntista. 7- Sendo legítima a contratação e dívida respectiva, a negativação constitui exercício regular de direito. 8- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 10.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001045-93.2023.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JULIA LIMA DE SOUSA - CPF: 009.555.381-90 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024